Tribunal: TJPA
Processo: 0007697-27.2018.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007697-27.2018.8.14.0018

APELANTE: TAI EMPREENDIMENTOS LTDA, TEOFILO SOARES DE ALMEIDA, MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES

APELADO: EMANUEL KERSON PINHEIRO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007697-27.2018.8.14.0018

EMBARGANTE:
TAI EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES

EMBARGADO:
EMANUEL KERSON PINHEIRO MARTINS

RELATOR(A): Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por TAI Empreendimentos Ltda. e Maria Lenise de Carvalho Soares, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que extinguiu a execução sem resolução do mérito. Os embargantes apontaram omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §11, do CPC, requerendo a correção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão recorrido ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, prevista no art. 85, §11, do CPC, quando da inversão da sucumbência em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de apreciação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o art. 85, §11, do CPC determina a majoração em grau recursal, observando os limites estabelecidos no §2º do mesmo artigo.

O acórdão recorrido deixou de atender integralmente à regra de inversão da sucumbência, devendo a omissão ser suprida com a fixação de honorários advocatícios em percentual compatível com o trabalho realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para majorar os honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A omissão acerca da majoração de honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser suprida.

A majoração dos honorários advocatícios deve observar os limites previstos no art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 85, §§2º e 11.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
TAI EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA LENISE DE CARVALHO SOARES
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

22741458, da lavra deste signatário, o qual foi proferido nos seguintes termos:

"
Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO

AO RECURSO
, para em reforma à sentença, EXTINGUIR A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme os fundamentos anteriores.

É como Voto
"
.

Alega o embargante que houve omissão
acerca da majoração dos honorários advocatícios, segundo o art. 85, §11º do CPC.
Requereu que a omissão seja sanada, com esteio no art. 1022, II, do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º".

Neste sentido, destaco o que dispõe o Código de Processo Civil acerca dos honorários advocatícios:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.
”.

Assim, a omissão restou insofismável ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios quando da inversão da sucumbência
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO e ACOLHO
os Embargos de Declaração, c
onferindo-lhe efeito modificativo, para majorar, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, os honorários advocatícios no importe de 15% sob o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/02/2025